Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-58.2023.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800528-58.2023.8.14.0089

APELANTE: HELENA OLIVEIRA PANTOJA

APELADO: IVANILDO DE ALMEIDA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por HELENA OLIVEIRA PANTOJA, em nome de seu filho menor DANIEL PANTOJA DO AMARAL, contra sentença que fixou alimentos definitivos em 10% do salário-mínimo, a serem pagos pelo genitor IVANILDO DE ALMEIDA DO AMARAL. A recorrente pleiteia a majoração do percentual para 20%, alegando que o valor atual não atende às necessidades básicas do alimentando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos alimentos fixados em 10% do salário-mínimo para 20%, diante da alegada necessidade do menor e da possibilidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do valor da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, conforme estabelecem os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

4.

A necessidade do menor é presumida por sua tenra idade e dependência integral da genitora; contudo, não foi comprovada a insuficiência concreta do percentual fixado judicialmente.

5.

O alimentante demonstrou condição de vulnerabilidade econômica, com prole numerosa, obrigações alimentares em relação a outros filhos e despesas extraordinárias com a saúde da atual companheira.

6.

A majoração da pensão para 20% comprometeria a subsistência digna do alimentante, sendo desproporcional à sua capacidade financeira, conforme reconhecido na sentença e corroborado pelo Ministério Público.

7.

Precedentes desta Corte e de outros tribunais indicam que, ausente comprovação de alteração na fortuna do alimentante ou necessidade agravada do alimentando, não há fundamento para a revisão dos alimentos fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade do menor é presumida, mas sua majoração deve ser demonstrada de forma concreta para ensejar o aumento da pensão.

2.

A fixação da pensão alimentícia deve respeitar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a real possibilidade do alimentante.

3.

É inviável a majoração da pensão quando comprovada a hipossuficiência do genitor e inexistente alteração fática relevante que justifique a revisão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0017513-62.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11.06.2019; TJMG, AI nº 10000210930343001, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 14.10.2021; TJMG, AI nº 10000205755564001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 17.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 (três) de junho de 2025 (Plenário Virtual)
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HELENA OLIVEIRA PANTOJA, representando o menor DANIEL PANTOJA DO AMARAL, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos ajuizada em desfavor de IVANILDO DE ALMEIDA DO AMARAL.

A sentença lançada ao ID nº 24435483 julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando os alimentos definitivos no percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente, a serem pagos diretamente à genitora do menor até o quinto dia útil de cada mês, via PIX, bem como determinou o pagamento das parcelas vencidas desde a citação, conforme os percentuais definidos em sede liminar e no agravo de instrumento, com apuração em liquidação de sentença. Condenou-se o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, constantes do ID nº 24435484, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença de primeiro grau deixou de observar a real necessidade do menor alimentando, cuja dependência é integral; (ii) que o percentual de 10% é insuficiente para atender às suas necessidades básicas, sendo necessário majorar os alimentos para 20% do salário-mínimo; (iii) que o recorrido não comprovou documentalmente sua impossibilidade financeira; e (iv) que o princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer. Ao final, requer o provimento do recurso, com a majoração da verba alimentar para 20%.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 24435489, o recorrido pugna pela manutenção da sentença a quo, aduzindo: (i) sua hipossuficiência econômica; (ii) residência em área de baixa renda; (iii) remuneração inferior ao salário-mínimo; (iv) existência de sete filhos e obrigações alimentares reconhecidas em relação a outros três; e (v) despesas extraordinárias com a saúde de sua atual companheira. Defende que a fixação em 10% do salário-mínimo está adequada ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

O Ministério Público, no parecer de ID nº 26159269, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concluindo pela razoabilidade do percentual fixado na sentença recorrida, diante das peculiaridades do caso concreto.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado diz respeito exclusivamente à pretensão de majoração dos alimentos fixados judicialmente em favor do menor DANIEL PANTOJA DO AMARAL, representado por sua genitora, a apelante HELENA OLIVEIRA PANTOJA,
de 10% para 20% do salário-mínimo
, sob o fundamento de que o montante estabelecido em primeiro grau é insuficiente para atender às necessidades básicas do alimentando.

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, a saber:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados
na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[...]

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho
, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (grifos nossos).

Além disso, recorde-se que a fixação dos alimentos deve estar, sempre, pautada pelo
trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade.
Nesse sentido, observe-se salutar lição doutrinária acerca do tema:

“As mais diferentes situações, envolvendo pessoas completamente distintas, terão sempre solução equânime se respeitado o balizamento indicado pelo legislador. Para a fixação do
quantum
alimentar, portanto,
leva-se me contra a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, evidenciando um verdadeiro trinômio norteador do arbitramento da pensão
[...] A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante.
Deve ser provada
por quem pleiteia os balimentos [...]” (CHAVES e ROSENVALD, 2021, p. 1887-1888).

In casu
, a necessidade do menor é presumida, dada sua tenra idade e total dependência da genitora para sua subsistência. A inicial pleiteou alimentos no percentual de 30%, sendo deferidos provisoriamente 20% (ID nº 102441449), os quais, segundo a autora, mostraram-se insuficientes.

Na sentença,
ponderando-se a alegada dificuldade financeira do requerido, inclusive com base nos elementos apresentados na contestação (ID nº 109004250), bem como na decisão proferida no agravo de instrumento (ID nº 116337124), o Juízo monocrático entendeu por fixar os alimentos definitivos em 10% do salário-mínimo.

A apelação pretende a majoração desse percentual para 20%. Entretanto, compulsando os autos, depreende-se que
a fixação operada na sentença está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O alimentante
demonstrou residir em condição de vulnerabilidade econômica, possui prole numerosa e outros encargos alimentares já fixados judicialmente,
além de despesas extraordinárias com saúde da companheira, o que foi devidamente considerado pelo juízo sentenciante.

Assim, entende-se acertada a manutenção da sentença,
na esteira de manifestação do Ministério Público de 2º Grau, a saber:

“[...] No caso concreto, além de comprovar a impossibilidade de arcar com o valor estipulado, destaca acerca da existência de outros sete filhos sob sua responsabilidade, além de três com obrigações alimentares reconhecidas. Assim, sabemos que fixação de alimentos deve se pautar no trinômio processual: necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga e proporcionalidade na prestação.

Embora a prioridade do menor seja absoluta, é necessário observar que o Apelado apresentou evidências mínimas que indicam sua situação de vulnerabilidade. A decisão liminar que fixou os alimentos provisórios em 20% comprometeu parcela significativa da renda do requerido, sendo desproporcional ao contexto econômico do alimentante.

Portanto, 10% do salário-mínimo vigente é um percentual que melhor equilibra as condições econômicas do requerido e as necessidades do alimentando se mostra razoável à realidade do caso dos autos.

Não obstante, o Apelante logrou êxito em demonstrar que o pagamento da pensão impossibilita sua subsistência de forma digna e adequada, durante a instrução probatória do processo principal, apresentando justificativa plausível para manutenção da pensão alimentícia diante de seus rendimentos.

Entende-se, portanto, que o valor fixado irá comprometer a sobrevivência de forma digna do Apelado, razão pelo qual deve ser mantido.

digna do Apelado, razão pelo qual deve ser mantido. Nesse sentido, pelo que dos autos consta e em observância a realidade do Apelado, bem como a possibilidade e proporcionalidade do genitor em prestar os alimentos, entendo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau de jurisdição” (grifos nossos).

Atente-se, ainda, para julgados desta Egrégia Turma e dos Tribunais Pátrios, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPROCDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.699 DO CC – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em comento, sustenta a apelante alteração na situação financeira do alimentante, afirmando, que no momento do acordo firmado entre as partes, o apelado omitiu o vínculo empregatício com a Secretaria de Saúde de Macapá/AP. Ocorre que, conforme demonstrado de forma cristalina nos autos, o apelado, no momento da realização do acordo firmado entre as partes, por meio do qual ficou estabelecido os alimentos, já trabalhava em Macapá, fato que deveria ter sido considerado no momento da celebração da transação.

2- Nessa toada, a situação financeira do apelado observada hoje, já existia quando da realização do acordo, e mesmo assim, a alimentanda, por meio de sua representante legal, optou por celebrar acordo.

3- Por outro lado, de igual modo, não há efetiva comprovação de alteração na necessidade da alimentanda, ora apelante, tendo apenas ficado no campo de meras alegações, não colacionando provas da sua real necessidade de ter sua pensão majorada, e em que pese ser incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar do apelado, pois se cuidam de alimentos fixados em favor de filha menor, cujas necessidades são presumidas, para que houvesse a revisão dos alimentos, necessário se fazia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I do CPC c/c art. 1.699 do CC, a comprovação da alteração, o que não ocorreu.

4- Desta feita, não implementadas, portanto, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.699 do Código Civil, visto que não há prova do aumento da fortuna do alimentante, tampouco do aumento das necessidades da alimentanda, deve permanecer incólume o valor da pensão alimentícia, caindo por terra a pretensão revisional.

5-No que concerne ao ônus sucumbencial, observa-se que a parte autora foi vencida na lide, tendo sido a ação por ela intentada, julgada totalmente improcedente, pelo que se mostra escorreito a referida condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

6-Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017513-62.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA. O art. 4º da Lei n. 5.478/1968 (Lei de Alimentos) propicia a base legal para o arbitramento de alimentos provisórios nas ações de alimentos, independentemente da demonstração de periculum in mora, nas hipóteses em que o pedido estiver fundado em prova pré-constituída da obrigação alimentar.
A fixação dos alimentos funda-se precipuamente em um juízo de razoabilidade, pautado no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a salvaguardar o alimentando do absoluto desamparo material, sem retirar do alimentante a capacidade de satisfazer suas próprias necessidades essenciais
.

(TJ-MG - AI: 10000210930343001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - NECESSIDADE DA FILHA MENOR - PRESUNÇÃO - OBSERVÂNCIA DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - DIFICULDADE FINANCEIRA COMPROVADA - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Os alimentos provisórios devem ser fixados com observância ao princípio da proporcionalidade, levando em consideração a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2- Diante da comprovação da dificuldade financeira enfrentada pelo genitor, impõe-se a reforma da decisão para reduzir o valor correspondente aos alimentos provisórios para quantia condizente com a situação financeira apresentada
. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000205755564001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021) (grifos nossos).

Dessa forma, não vislumbro nos autos elementos hábeis à modificação do julgado de origem, que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, mantendo, na íntegra, parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025